Tribunal: TJDFT
Processo: 0757618-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interdição é medida excepcional, devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando.
2. No caso, o substrato probatório atesta que a parte ré é capaz para os atos da vida civil. O laudo pericial, o relatório médico e a entrevista feita em audiência confirmam que a limitação motora da parte não prejudica sua capacidade física, mental, intelectual ou sensorial.
3. Apelação conhecida e não provida.